Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DETENTO. SISTEMA PENITENCIÁRIO. LESÃO CORPORAL. PERDA PARCIAL DA VISÃO E GLOBO OCULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. CIRURGIA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DEVER DO ESTADO. PRAZO RAZOÁVEL. ESTABELECIMENTO. AÇÃO DE AGENTE ESTATAL. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. DEVIDO. PENSÃO VITALÍCA OU TEMPORÁRIA. INVALIDEZ LABORAL. NÃO DEMONSTRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar o réu a realização do procedimento cirúrgico de implante de prótese ocular em Hospital da Rede Pública ou em estabelecimento particular conveniado, b) condenar o réu a pagar em favor do autor indenização a título de dano moral, c) indeferir o pedido de fixação de pensão vitalícia. Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, sendo 2/3 em favor do patrono do autor e 1/3 em favor do patrono do réu.
2. O direito à saúde está garantido na Magna ao estabelecer em seu art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.
3. A fim de dar efetividade à sentença, impõe-se fixação de prazo razoável para que o réu providencie o agendamento de cirurgia a que necessita o autor, sob pena de multa diária, a ser fixada pelo juízo do cumprimento de sentença.
4. O dever de pensionamento, nas modalidades pensão vitalícia ou temporária constitui espécie de indenização por dano patrimonial, surgindo apenas quando verificada a incapacidade laboral em decorrência da lesão sofrida.
5. O art. 37, §6o, da Constituição Federal, prevê a responsabilidade civil do estado na hipótese de ação ou omissão de agente público que cause dano a terceiros, notadamente em caso de lesão corporal gravíssima provocada por ação de agentes penitenciários, dentro de unidade prisional, o que gera o direito da vítima à indenização a título de dano moral pela perda parcial de um dos sentidos.
6. Afastada a tese de culpa exclusiva da vítima, impõe-se o dever de indenizar do Estado, decorrente da responsabilidade objetiva, por ações ou omissões de seus agentes.
7. Deduzidos três pedidos e obtendo êxito em dois, ocorre sucumbência recíproca não equivalente, cabendo a distribuição dos honorários sucumbenciais na proporção de 2/3 para o patrono do autor e 1/3 para o patrono do réu.
8. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o do autor, desprovido o do réu.